Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700033-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ AVELINO DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0716451-67.2022.8.07.0018, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que determinou sequestro de verbas públicas, com fulcro no art. 13, §1o, da Lei no 12.153/09, em razão do transcurso do prazo de dois meses para pagamento voluntário da RPV. Em seu recurso, o agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo a fim de afastar o bloqueio das verbas públicas. Para tanto, sustenta que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional que demanda a demonstração inequívoca de conduta recalcitrante ou de má-fé por parte do ente público, o que não ocorre no caso. Aduz, ainda, que já tomou as providências administrativas para a quitação da RPV, não havendo qualquer indício de intencionalidade no atraso. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Parte recorrente isenta de custas. O art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que “por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. O art. 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009, por sua vez, prevê que “desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. No caso, verifica-se o transcurso do prazo superior a dois meses para pagamento voluntário da RPV, sem que o executado tenha cumprido a obrigação. Portanto, descumprido o prazo legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno Valor, não se verifica óbice ao sequestro de numerário respectivo. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator